Tribunal: TJBA
Processo: 8000370-10.2021.8.05.0253
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000370-10.2021.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE TANHAÇU

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ERISVALDO SILVA CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

EMENTA
Direito Administrativo. Remessa Necessária. Ação de Cobrança. Verbas salariais inadimplidas. Servidor público municipal. Danos morais. Inexistência de comprovação. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Remessa Necessária contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido formulado em ação de cobrança por servidor público municipal, reconhecendo o direito ao recebimento de remuneração referente ao mês de dezembro de 2020, 13º salário e 1/3 de férias, e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do inadimplemento salarial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é devido ao servidor público municipal o pagamento das verbas salariais inadimplidas pelo ente público; e
(ii) saber se o inadimplemento salarial, por si só, justifica a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado nos autos o vínculo jurídico entre o servidor e o ente público, bem como a ausência de pagamento das verbas salariais postuladas. Incumbia ao Município o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), o que não ocorreu.

4. O inadimplemento salarial por parte do ente público caracteriza violação de direito líquido e certo do servidor, sendo devidas as verbas remuneratórias inadimplidas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia afasta a condenação por danos morais, salvo se demonstrada situação excepcional que extrapole o mero aborrecimento, o que não se verificou no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação do pagamento de verbas remuneratórias justifica a procedência do pedido de cobrança formulado por servidor público municipal. 2. O mero inadimplemento salarial, por si só, não configura, em regra, dano moral indenizável, na ausência de demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial do servidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput e XV; CPC, arts. 373, II, e 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n.º 8000845-74.2017.8.05.0133, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 11/02/2020; TJBA, Apelação n.º 0500828-22.2013.8.05.0113, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 17/12/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.